Tribunal: TJES
Processo: 0002470-90.2009.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002470-90.2009.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN ADMINIST. DE CONSORCIO LTDA e outros

APELADO: JULIO WALDEMAR DIAS PETER

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO – OMISSÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.

1.
O
v. acórdão embargado, conquanto tenha determinado a incidência de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, restou omisso no que se refere à incidência da correção monetária (questão de ordem pública).

2. Sanada a omissão para integrar o v. acórdão embargado a fim de determinar a incidência de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por JÚLIO VALDEMAR DIAS PETER contra o v. acórdão id 5606679, que negou provimento ao recurso de apelação interposto por CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA., ora Embargados.

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 5850818, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão.

Os Embargados apresentaram contrarrazões recursais id 6445549.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 24 de Novembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002470-90.2009.8.08.0001

EMBARGANTE: JÚLIO VALDEMAR DIAS PETER

EMBARGADOS: CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. e VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA.

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

O Embargante sustenta, em suas razões recursais id 5850818, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão ao não disciplinar a incidência da correção monetária.

Pois bem.

Com efeito, verifica-se que o v. acórdão embargado, conquanto tenha determinado a incidência de juros de mora pela taxa Selic a partir da citação, restou omisso no que se refere à incidência da correção monetária (questão de ordem pública).

Deste modo, tratando-se de condenação de restituição de parcelas pagas pelo Embargante no âmbito de negócio jurídico de consórcio, deve a correção monetária incidir a partir do efetivo desembolso.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração e lhe dou provimento para sanar a omissão apontada e, via de consequência, integrar o v. acórdão embargado a fim de determinar a incidência de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, mantidos os demais termos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.12.2023.

Voto: Acompanho o eminente relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 11/12/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.